Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-40.1999.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA DO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO DO RÉU/DEVEDOR. NÃO EXIGÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposta pelo embargante, que intimado a promover o regular andamento processual, quedou inerte. A intimação pessoal para cumprir diligência que lhe competia, na forma exigida pelo § 1o do art. 485 do CPC, também não foi atendida. Constatou-se, inclusive, que os autos estavam sem qualquer movimentação há mais de 30 (trinta) dias. Constatado o manifesto desinteresse do autor, o juízo de 1o grau julgou extinto o processo executivo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do CPC. Em grau de apelação, a sentença foi mantida nos seus próprios termos.

2. Nos presentes embargos, o recorrente alega contradição do julgado, pois o acórdão atacado cita que “a necessidade de requerimento da parte contrária para justificar a extinção por abandono de causa somente se aplica nos casos de execução/cumprimento de sentença”, e, no caso, trata-se de ação de cumprimento de sentença. Aduz que, por falta de atenção da sua parte, deixou de cumprir determinação judicial sobre leilão de imóvel. Porém, entende que essa desídia não trouxe qualquer prejuízo, pois o leilão restou infrutífero. Reafirma que não há configuração de desinteresse, pois promoveu o andamento do feito desde 1999.

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.

4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.

5. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.